Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. IDOSO. FRAUDE EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. COMPRAS E SAQUES ILEGÍTIMOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR.
1. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479).
2. O entendimento da Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. No caso dos autos, o envio de cobrança da fatura de cartão de crédito, realizado antes do pedido de cancelamento das compras e saques, enseja a repetição indébito na forma simples. Tal conduta não evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira.
4. Configuram danos morais os dissabores sofridos diante da ausência de restituição dos autores pela via administrativa quanto às compras e saques indevidos realizados no cartão de crédito após serem vítimas de fraude, o que agravou a situação de dificuldades financeiras vivida pelos autores, pessoas idosas que já possuíam mais de 70 (setenta) anos na data do fato.
5. Apelo parcialmente provido.